Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600144-63.2020.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DILBERTO CRESPILIANO DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: DILBERTO CRESPILIANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600144-63.2020.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600144-63.2020.6.16.0132
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600144-
63.2020.6.16.0132, (DRAP - 0600126-42.2020.6.16.0132), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Dilberto Crespiliano dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador. (Trata-se de
pedido de registro de candidatura do Requerente Dilberto Crespiliano dos Santos, pelo Movimento
Democrático Brasileiro, para concorrer nas Eleições 2020 ao cargo de vereador do município de
São João do Ivaí - PR. Intimado a se manifestar, sobre falta de comprovante de alfabetização, por
duas vezes, sendo uma delas a pedido do Ministério Público, o candidato, deixou decorrer o prazo
para se manifestar ou apresentar os documentos exigidos pela legislação em vigor, nos termos do
art. 27, da Resolução TSE 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DILBERTO CRESPILIANO DOS SANTOS (RECORRENTE)
ALEXANDRE SARGE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19732
266
17/11/2020 13:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.234

RECURSO ELEITORAL 0600144-63.2020.6.16.0132 – São João do Ivaí – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: DILBERTO CRESPILIANO DOS SANTOS
- OAB/PR0052824
ADVOGADO: ALEXANDRE SARGE FIGUEIREDO
RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. SENTENÇA QUE INDEFERIU O REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PELO
MURAL ELETRÔNICO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA
EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE
ALFABETIZAÇÃO. ART.14 §4º CF C/C ART.27, IV RES. TSE
23.609/2019. CANDIDATO NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR
QUE SABE LER E ESCREVER. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE
DE ALFABETIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
.
NÃO PROVIDO
1.A intimação por mural eletrônico é prevista pelas normas eleitorais,
sendo plenamente válida e de conhecimento de todos os candidatos,
partidos e coligações. Inexistência de nulidade.
2.No presente caso, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar sua
alfabetização, não possuindo condições mínimas de leitura e escrita,
prevista no art.14, §4º, da CF/88.
3.Existindo falta de condição de elegibilidade, o registro deve ser
indeferido.
3.Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que indeferiu
o RRC.

DECISÃO
Num. 19732266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713470776500000019109792
Número do documento: 20111713470776500000019109792

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DILBERTO CRESPILIANO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 132ª Zona Eleitoral de São João do Ivaí/PR que
indeferiu o pedido de registro de candidatura do Recorrente para concorrer ao cargo de
vereador nas Eleições 2020, em razão da ausência de documentos que comprovem sua
(Id 13556416).
alfabetização
2. Em suas razões recursais o Recorrente alegou, inicialmente, que não teve ciência das
decisões proferidas nos autos, porquanto não obstante tenha cadastrado seu WhatsApp e
correio eletrônico para receber intimações, estas só foram publicadas em mural eletrônico,
havendo violação dos princípios do contraditório e ampla defesa.
3. Aduziu ainda que, compareceu ao Cartório Eleitoral para fazer declaração de próprio punho
e demonstrou que possui condições de escrita para concorrer ao pleito.
4. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto para
reformar a sentença recorrida e deferir o pedido de registro de candidatura do Recorrente

5. A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e

desprovimento do Recurso Eleitoral interposto por entender que o Recorrente não
logrou êxito em comprovar sua alfabetização, nos termos do que dispõe o art. 27, inciso IV, da
Res. TSE n. 23.609/2019 c/c art. 14, §4º, da Constituição Federal.
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, razão
pela qual merece conhecimento.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 132ª Zona Eleitoral
de São João do Ivaí/PR, que indeferiu o pedido de registro de candidatura de DILBERTO
CRESPILIANO DOS SANTOSpara concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições 2020, em
razão de ausência de comprovação de sua alfabetização.
5.Não obstante as alegações do Recorrente, utilização do Mural Eletrônico para intimação dos
candidatos, partidos e coligações, encontra-se prevista em diversos dispositivos da Res. TSE
nº23.609/2019, dentre os quais se destacam:
“Art.24 - O formulário RRC deve ser preenchido com as seguintes informações:
(...)
VII - declaração de ciência do candidato de que lhe incumbe acessar o mural eletrônico e os
meios informados no inciso II para verificar o recebimento de citações, intimações, notificações e
Num. 19732266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713470776500000019109792
Número do documento: 20111713470776500000019109792

comunicações da Justiça Eleitoral, responsabilizando-se, ainda, por manter atualizadas as
informações relativas àqueles meios.
Art.38 - No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se realizarem as eleições,
as intimações nos processos de registro de candidatura dirigidas a partidos, coligações e
candidatos serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação.
§1º - Na impossibilidade técnica de utilização do mural eletrônico, oportunamente certificada, as
intimações serão realizadas sucessivamente, por mensagem instantânea, por e-mail e por
correspondência.
§2º - Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no §1º deste artigo,
respectivamente:
I - quando realizadas pelo mural eletrônico, pela disponibilização;
II - quando realizadas pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de entrega ao
destinatário da mensagem ou e-mail, no número de telefone ou endereço informado pelo partido,
coligação ou candidato, dispensada a confirmação de leitura;
III - quando realizadas por correio, pela assinatura do aviso de recebimento de pessoa que se
apresente como apta a receber correspondência no endereço informado pelo partido, coligação
ou candidato.
§3º - Não será prevista ou adotada intimação simultânea ou de reforço por mais de um meio,
somente se passando ao subsequente em caso de frustrada a realizada sob a forma anterior.
§4º - Considera-se frustrada a intimação apenas quando desatendidos os critérios referidos no
§2º deste artigo, incumbindo aos partidos, coligações e candidatos acessar o mural eletrônico e
os meios informados em seu registro de candidatura para o recebimento de citações, intimações,
notificações e comunicações da Justiça Eleitoral.
§5º - As intimações por meio eletrônico previstas neste artigo não se submetem ao disposto no
art.5º da Lei nº11.419/2006.
§6º - Das intimações realizadas pelo mural eletrônico devem constar a identificação das partes e
do processo e, quando constituídos, dos advogados.
§7º - A intimação pessoal do Ministério Público Eleitoral, no período referido no caput, será feita
exclusivamente por intermédio de expediente no Processo Judicial Eletrônico (PJe), o qual
marcará a abertura automática e imediata do prazo processual.
§8º - O disposto no caput e nos §§ 1º a 7º deste artigo não se aplica aos acórdãos, os quais,
entre 15 de agosto e 19 de dezembro do ano em que se realizarem as eleições, serão
publicados em sessão de julgamento, passando a correr, a partir dessa data, os prazos recursais
para as partes e para o Ministério Público.
§9º - A publicação dos atos judiciais fora do período estabelecido no caput será realizada no
DJe”.
7.Inclusive, extrai-se do disposto no artigo 24, inciso VII, da referida Resolução que os
candidatos assinam declaração, apresentada juntamente com o registro, comprometendo-se a
acessar o mural eletrônico, a fim de verificar as intimações da Justiça Eleitoral.
8.Cumpre ressaltar que a Portaria TRE/PR nº270/2020 instituiu o Mural Eletrônico na Justiça
Eleitoral do Paraná como meio oficial de publicação dos atos judiciais e ordinatórios pelo
Num. 19732266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713470776500000019109792
Número do documento: 20111713470776500000019109792

Cartórios Eleitorais, razão pela qual não se verifica qualquer nulidade no procedimento adotado
em primeiro grau.
9.Quanto à causa de indeferimento do registro, dispõe o §4º, do artigo 14, da Constituição
Federal, que o analfabetismo é causa de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração
de que o candidato possui condições mínimas de leitura e escrita. Da mesma forma dispõe o
artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei complementar nº64/90:
Art.1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos.
10.Neste sentido, verifica-se que o Recorrente não logrou êxito em comprovar sua
alfabetização nos autos, posto que o único documento juntado é uma declaração, anexada ao
, não havendo
Recurso, em que a maioria das palavras são incompreensíveis e ilegíveis
demonstração mínima da condição de alfabetização pelo Recorrente.
6.Desta forma, da Declaração não se extrai condição mínima de escrita, vez que seu conteúdo
é incompreensível, não sendo possível considerar o Recorrente como alfabetizado, na medida
em que não conseguiu escrever corretamente nem mesmo próprio nome e o nome de sua
cidade.
8.Ademais, não há qualquer outra prova juntada nos autos de que o Recorrente teria condições
mínimas de ler e escrever, em cumprimento ao requisito de alfabetização exigido pela
legislação eleitoral e pela Constituição Federal.
9.Neste sentido este TRE adotou o seguinte entendimento em caso semelhante:
RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2016 – REGISTRO DE CANDIDATURA –
INDEFERIMENTO - CARGO VEREADOR – FALTA DE CONDIÇÃO DE
INELEGIBILIDADE – APLICAÇÃO DE TESTE DE ALFABETIZAÇÃO. CANDIDATO
NÃO LOGROU ÊXITO NO TESTE, DECLARANDO QUE NÃO SABE LER E
ESCREVER. CONDIÇÃO DE ANALFABETO COMPROVADA NOS AUTOS –
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO TSE – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO (RECURSO ELEITORAL Nº197-05.2016.6.16.0045 - Laranjeiras do
Sul – PR - Relator: Lourival Pedro Chemim).
10.Assim sendo, constata-se que não restou demonstrada a condição de elegibilidade de
alfabetização do Recorrente prevista no §4º, do artigo 14, da Constituição Federal, razão pela
qual não merece reforma a sentença recorrida.
7.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, conheço do Recurso

Eleitoral interposto por JOÃO RODRIGUES DA SILVA, e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura
do Recorrente.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 19732266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713470776500000019109792
Número do documento: 20111713470776500000019109792

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600144-63.2020.6.16.0132 - São João do Ivaí - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: DILBERTO CRESPILIANO DOS
SANTOS - Advogado do RECORRENTE: ALEXANDRE SARGE FIGUEIREDO - PR0052824 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19732266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713470776500000019109792
Número do documento: 20111713470776500000019109792